Tribunal: TJPA
Processo: 0810332-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810332-98.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO JORGE MODESTO DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916, 551 E 1.239 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve decisão de procedência para determinar a averbação do tempo de serviço prestado pela autora, inicialmente como servidora temporária, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). O embargante alegou omissão quanto à aplicação de teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916, 551 e 1.239, as quais tratam da impossibilidade de produção de efeitos jurídicos decorrentes de contrato temporário nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração devem ser acolhidos devido a omissão no acórdão embargado quanto à aplicação das teses vinculantes do STF; (ii) estabelecer se os efeitos jurídicos decorrentes do contrato temporário prestado pela autora podem ser reconhecidos para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada conclui que as teses fixadas nos Temas 916, 551 e 1.239 do STF são inaplicáveis ao caso concreto, pois tratam de contratos temporários declarados nulos, enquanto no presente caso não houve declaração ou reconhecimento de nulidade da contratação temporária.

4.

O acórdão embargado destaca que o direito ao ATS decorre de interpretação da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), cujos arts. 70, §1º, e 131 asseguram a contagem do tempo de serviço público prestado, independentemente da forma de admissão, para fins de ATS.

5.

Precedentes desta Corte e da própria Presidência do STF confirmam que as teses firmadas nos Temas 916 e 551 não são aplicáveis a servidores efetivos que, após aprovação em concurso público, computam tempo de serviço público anterior para fins de ATS, dada a ausência de perfeita similitude fático-jurídica.

6.

A ausência de declaração de nulidade do vínculo temporário impede o reconhecimento de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação das teses vinculativas mencionadas pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de declaração de nulidade do vínculo temporário firmado entre o servidor e a Administração Pública inviabiliza a aplicação das teses firmadas nos Temas 916, 551 e 1.239 do STF.

2.

É possível a contagem de tempo de serviço público prestado sob vínculo temporário, posteriormente sucedido por provimento efetivo, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme previsão expressa da Lei Estadual nº 5.810/1994.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 0810332-98.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES (OAB/PA 11.468)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 18730050)

EMBARGADO: ANTÔNIO JORGE MODESTO DE ASSIS

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração contra o v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgara procedente a pretensão autoral, determinando a averbação do tempo de serviço anteriormente prestado pela autora (atualmente com vínculo efetivo), na condição de servidora temporária, para fins de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Em síntese, o embargante sustentou que o julgado apresenta omissão quanto à impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 (RE 765.320); 551 (RE 1.066.677) e 1.239 (RE 1.400.775), inclusive no que se refere à contagem e à percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Asseverou que a contratação temporária, admitida apenas em caráter excepcional e transitório, torna-se nula quando prorrogada por longo período, com efeitos retroativos ex tunc. Tal nulidade impede a produção de quaisquer efeitos, afastando, assim, o direito à averbação do tempo de serviço temporário, tanto para fins de ATS quanto para contagem de tempo de serviço visando aposentadoria e percepção de gratificações.

Finalizou requerendo o provimento dos embargos de declaração, com pronunciamento de natureza infringente, a fim de reconhecer a impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo para fins de percepção retroativa do ATS, julgando-se improcedente o pedido inicial.

A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando a inaplicabilidade dos temas paradigmáticos invocados pelo embargante. Sustentou, ainda, que os embargos foram opostos com o intuito de rediscutir a matéria, buscando protelar a execução do julgado. Por fim, requereu a rejeição dos embargos declaratórios, com a aplicação ao embargante da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após analisar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.405.442/PA, sobre a aplicação do Tema 916 quanto aos efeitos do vínculo precário, na forma prevista pelo art. 10 do CPC, determinei a intimação das partes para que, no prazo legal, se manifestassem sobre a possibilidade de aplicação dessa orientação ao caso concreto.

Em resposta, o embargante requereu a aplicação do referido entendimento ao caso concreto.

A parte embargada, por sua vez, aduziu que a decisão do Supremo Tribunal Federal não havia transitado em julgado. Além disso, sustentou a necessidade de distinguir o caso concreto da tese vinculativa firmada no Tema 916, razão pela qual se posicionou contrariamente à aplicação desse entendimento na presente hipótese.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O v. Acórdão embargado ficou assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR EFETIVO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO
. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DOS
PARADIGMÁTICOS RE 765.320/MG (TEMA 916), RE 705.140 (TEMA 308), RE 1.066.677 (TEMA 551).
DIREITO À GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 36 DA
LEI ESTADUAL Nº 5.351/86. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia, em específico, quanto a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado,
inicialmente contratado de forma precária (temporário 02/02/1992 a 10/02/2004), posteriomente nomeado para exercer cargo de provimento efetivo de Professor, Classe I
.

2. Esta Corte de forma reiterada vem proclamando que o

serviço
prestado a título
temporário
à administração pública constitui tempo de
serviço
para fins de percepção do Adicional por
Tempo
de
Serviço – ATS.

3.
O legislador estadual de forma absolutamete clara ao explicitar o que poderia ser considerado como tempo de serviço assinalou a expressão “
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento” (§1º, in fine, do
art. 70 da Lei n.º 5.810/94).

4. No art. 131 da sobredita legislação se falou em “triênios de efetivo exercício”, ou seja, o tempo apurado após eventuais afastamentos, o que não deve ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.

5.
Nesta esteira cabe acrescer, diversamente do alegado, não se aplicam ao caso vertente as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916), 705.140 (Tema 308) e RE 1.066.677 (Tema 551), dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a presente hipótese, consequentemente prejudicada a alegação de infringência ao art. 37, incisos II e IX, §2º da CF/88.

6. Não existem termos inúteis na lei. A expressão “funções do magistério” prevista no art. 3º da Lei nº 5.351/86 é um claro indicativo da incidência do mencionado instrumento normativo sobre vínculos precários, os quais se caracterizam exatamente pelo desempenho de função pública.

7. Essa conclusão somente se avulta quando se observa que os cargos do Magistério Estadual de 1º e 2º graus eram compostos de dois quadros de pessoal: o Quadro Permanente do Magistério Público Estadual – QPM e o Quadro Suplementar do Magistério – QSM (art. 6º).

8. Além disso, especificamente sobre a vantagem em questão não se observa na legislação em comento qualquer espécie de segregação entre vínculos funcionais (art. 36). Se percebe, portanto, que o legislador apenas indicou que “ao servidor” será concedida, além da vantagem prevista no caput, a gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento, não fazendo distinção entre vínculos efetivos ou temporários, razão pela qual a insurgência do apelante não prospere neste particular.

9. Contudo, assiste razão ao apelante no concernente aos honorários advocatícios, posto que por força do art. 85, §4º, inciso II do CPC sendo ilíquida a condenação a definição do respectivo percentual deverá ocorrer na liquidação do julgado, inclusive levando-se em consideração o trabalho na fase recursal, devendo ser respeitado o balizando legal (§§ 2º e 3º do art. 85 do CPC).

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
”
(grifo nosso)

Creio ter deixado claro, no voto condutor anteriormente proferido ao dar parcial provimento ao apelo estadual, que a controvérsia nos autos diz respeito à existência, ou não, do direito de averbar o tempo de serviço da parte embargada,
contratada inicialmente de forma precária
(temporária, de
02/02/1992 a 10/02/2004
)
e, posteriormente, nomeada para o cargo de provimento efetivo
de Professor, Classe I.

É importante observar que, no caso em análise,
tratando-se de servidor efetivo nomeado em virtude de aprovação em concurso público
, não se aplicam os Temas 916 (RE 765.320), 551 (RE 1.066.677) e 1.239 (RE 1.400.775), pois, na presente situação,
não houve declaração de nulidade do contrato temporário
anteriormente firmado com a Administração Pública.

A decisão proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, no Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará,
vedou a atribuição de outros efeitos ao contrato temporário nulo
, excetuando apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se a seguinte transcrição:

“1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto.”
(grifo nosso)

Apreciando os embargos de declaração opostos em face dessa decisão, a Suprema Corte, no dia 30/09/2024, mais uma vez consignou a impossibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para os servidores, além das ressalvas anteriormente mencionadas. Senão, vejamos:

“8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos.”
(grifo nosso)

Note-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral
– assim como nos demais Temas citados pelo embargante –
assentou foi a impossibilidade de a
contratação temporária nula
gerar outros efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, exceto o direito ao recebimento dos salários pelo período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Não há dúvida, portanto, de que tal tese vinculativa
não se amolda perfeitamente ao caso concreto
, visto que, tanto a sentença quanto o acórdão embargado,
não declararam a nulidade da contratação precária
firmada pelo Estado do Pará com a parte embargada.

Esta Corte Estadual, conforme assentado no acórdão embargado, tem reiteradamente proclamado que o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Essa compreensão decorre da interpretação conjunta dos arts. 70, § 1º, e 131, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), que dispõem:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO
ou de pagamento.
(grifei)

(...)

Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

Nesse sentido, a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça já decidiu, por diversas vezes, em conformidade. Confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA
. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO COM O
CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA
. ART. 70, § 1º E 131 DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA
.

1. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2.
Na espécie,
restou evidenciado que a impetrante efetivamente trabalhou como servidora temporária antes de ser aprovado em concurso público
e nomeada como servidora efetiva, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, na forma da lei
.

3. Segurança conhecida e concedida.
” (Mandado de Segurança nº 0809651-61.2020.8.14.0000 Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
, data do julgamento 07/12/2021)

◊◊◊

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual.

2.
O servidor público
aprovado em concurso público

tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94
. Precedentes do TJ/PA.

3.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários
.

4. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.”
(Processo nº
0808786-38.2020.8.14.0000
, Rel. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, data do julgamento 08/06/2021, DJE 22/06/2021)

É importante deixar absolutamente claro que o que esta Corte Estadual vem reiteradamente assentando
é a possibilidade de o
servidor efetivo
,
aprovado em concurso público
,
computar o tempo de serviço anteriormente prestado à Administração Pública, sob a égide de contratação precária
, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Isso porque,
segundo a legislação estadual
(Lei nº 5.810/1994)
, não há distinção entre servidores temporários, comissionados e efetivos para efeito de cômputo do referido adicional (ATS).

O v. acórdão embargado não desconsiderou as teses vinculativas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 (RE 765.320), 551 (RE 1.066.677) e 1.239 (RE 1.400.775), que se revelam inaplicáveis ao caso em análise, dada a ausência de perfeita similitude.

No mesmo sentido já decidiu a Presidência do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará. Confira-se:

“Por seu turno, em se tratando de ação de cobrança ajuizada por “
servidora pública efetiva
do Estado do Pará, lotada na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, pertencente ao cargo de Engenheira Florestal,
nomeada em virtude de aprovação em Concurso Público
” (edoc. 09),
inaplicáveis os Temas 916, 308, 551, 191 e 1239 da repercussão geral
, os quais versam sobre verbas devidas em razão de contratação pela Administração Pública de empregado
não submetido
à prévia aprovação em concurso público.” (grifos originais)

Destarte, emerge com clareza que a alegação de omissão apresentada pelo embargante, quanto à inobservância dos julgados paradigmáticos da Suprema Corte acerca da impossibilidade de a contratação temporária nula gerar outros efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados – exceto o direito ao recebimento dos salários pelo período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS –, não prospera,
uma vez que não houve a decretação ou reconhecimento da nulidade de tal contratação
.

Diversamente do que alegou a parte embargada, não se caracterizou o manifesto propósito protelatório.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará,
mas nego-lhes provimento
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025